Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-28.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016956-28.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), ONDRIAS SILVA CRUZ BERNARDES - CPF: 708.479.409-34 (RECORRIDO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em face da decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida em favor de ONDRIAS SILVA CRUZ BERNARDES, contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do medicamento MICOFENALATO DE MOFETILA 500mg, conforme indicação médica (Id. 88477005 – do processo de origem).

Ao final, pugna pelo provimento do vertente agravo de instrumento com o escopo que seja reformada a decisão liminar, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá, eis que não é o ente responsável para cumprir com a obrigação. Sustenta o agravante que compete ao Estado às providências no sentido da disponibilidade de medicamento de alto custo, não possuindo o ente Municipal capacidade financeira para tanto.

Aduz que a obrigação é única e exclusiva do Estado de Mato Grosso, por ser a medicação de alta complexidade. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Município no cumprimento da obrigação. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

A concessão do efeito suspensivo foi deferida.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 163787186).

Foi declinada a competência à Turma Recursal para apreciação do recurso (id. 153621189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023